Tribunal: TJSP
Processo: 2188702-32.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000103045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2188702-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é peticionário
ROMARIO ALMEIDA DE CAMPOS.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO a presente Revisão Criminal para, mantida a condenação dos
autos no 0003406-52.2015.8.26.083 (roubo), absolver o peticionário do crime
de receptação nos autos no 0002629-64.2015.8.26.0666, por esta se tratar
de post factum impunível. V.u..", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), ÁLVARO CASTELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO,
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E CAMILO LÉLLIS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
2
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000
Peticionário: ROMARIO ALMEIDA DE CAMPOS
Voto no 36524
REVISÃO CRIMINAL Réu condenado por roubo
circunstanciado e receptação pelo mesmo fato em
feitos
diversos

Anulação
da
sentença
condenatória referente ao delito previsto no art.
180, “caput”, do Código Penal - A posse do bem
subtraído pelo mesmo agente é mero exaurimento
do crime de roubo, e não nova conduta de
receptação - Post factum impunível Inocorrência
de
litispendência
-
Imputações
distintas

Ausência de ofensa à coisa julgada - Revisão
Criminal parcialmente acolhida.
Cuida-se de Revisão Criminal interposta em
favor de ROMARIO ALMEIDA DE CAMPOS, condenado à pena de
06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 15 dias-multa, pela prática do art. 157, §2o, I e II, do
Código Penal, nos autos no 0003406-52.2015.8.26.0083, bem como
à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, como incurso ao art. 180, caput, do
Código Penal, substituída a pena por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, no bojo do
processo no 0002629-64.2015.8.26.0666.
Sustenta o peticionário, em apertada síntese,
que foi condenado por roubo e receptação em duas sentenças
distintas, tendo como origem a mesma ação criminosa. Requer a
anulação dos autos no 0003406-52.2015.8.26.0083 (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo deferimento do pedido (fls. 156/159).
Relatei.
Extrai-se
dos
autos
que
o
peticionário
respondeu ao processo no 0003406-52.2015.8.26.083, perante a
Vara Única da Comarca de Batatais, pela subtração, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
previamente ajustado com Mateus dos Santos Silva, de uma
furadeira a diesel, dois notebooks das marcas Dell e CCE, um
ultrabook da marca CCE, três telefones celulares, sendo um S4
mini, um da marca Samsung, modelo Galaxy Iongy, cores prata e
preto e um também da marca Samsung, cores preto e cinza, e um
veículo VW/Saveiro, placas PVK-3496, bens pertencentes às
vítimas Márcio Moreira Primo, Uilliam Gomes Cardoso, Rodrigo
Cunha Simioni e Prumo Engenharia Ltda. (denúncia formulada em
28/04/2016 fls. autos originais).
Embora o MM. Juiz de primeiro grau tenha
julgado improcedente a ação, a Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal, ao julgar a apelação interposta
pelo Ministério Público, condenou o réu à pena de 06 anos, 06
meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 15
dias-multa, como incurso ao art. 157, §2o, I e II, do Código Penal,
tendo o v. Acórdão transitado em julgado aos 24/06/2019.
Ocorre
que,
no
bojo
dos
autos
no
0002629-64.2015.8.26.0666, que tramitou na Vara Única da
Comarca de Aguaí, o peticionário foi denunciado pelo seguinte fato:
“(...) na madrugada do dia 17 para o dia 18 de agosto de 2015, desde a cidade
de Mogi Mirim até o Sítio Palmeiras, no bairro Palmeirinha, na cidade de
Holambra, nesta Comarca, ROMÁRIO ALMEIDA DE CAMPOS, qualificado a
fls. 67, recebeu, conduziu e ocultou o veículo VW/Saveiro, de cor branca, placa
PVK-3496, de Itaúna/MG, bem como uma tirefonareira, uma máquina de
parafusar e um motor a diesel de cor laranja da marca Prumo Engenharia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
4
sabia ser produto de crime (...).” (denúncia formulada em 24/08/2016
fls. autos originais).
Neste, o acusado foi condenado à pena de 01
ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa,
por incursão ao art. 180, caput, do Código Penal, substituída a pena
por uma restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, o que foi mantido por este Tribunal de
Justiça, cujo v. Acórdão transitou em julgado aos 25/03/2019.
Pois bem.
Como
se
vê,
na
ação
penal
no
0003406-52.2015.8.26.083, a denúncia atribui ao réu a subtração
de determinados bens, mediante grave ameaça, de modo que, na
ação penal no 0002629-64.2015.8.26.0666, por sua vez, ele é
acusado de tê-los receptado.
E, embora a elogiável técnica da Defesa em
alegar que apenas a condenação pela receptação deveria subsistir,
já que precedente ao roubo, razão não lhe assiste.
Ora, se o agente pratica a subtração de coisa
alheia móvel mediante grave ameaça, é certo que a posse da coisa
subtraída, pelo mesmo sujeito ativo, configura mero exaurimento
do crime de roubo, e não um novo delito de receptação.
Ou seja, o uso ou a posse do bem roubado pelo
mesmo agente nada mais é que um post factum impunível. Dessa
forma, o peticionário jamais poderia ser punido pela receptação.
Daí
porque,
independentemente
de
qual
condenação veio primeiro, na verdade isso pouco importa.
O crime inexistente é a receptação, e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
5
roubo, a fim de se evitar o propalado bis in idem.
O Colendo STJ, inclusive, assim já decidiu:
"HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não é
possível cumular na denúncia a prática de roubo e de
receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem
tenha
sido
roubado
pelo
paciente,
não
pode
responder pela receptação dele, porquanto o uso do
bem roubado pelo próprio agente nada mais é que
post factum impunível, ou seja, mero exaurimento,
razão pela qual não pode responder também pelo
delito do art. 180 do Código Penal" (STJ, HC no
179.927/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. em
11/04/13, DJ 11/04/2013).
"HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÕES. IMPOSSIBLIDADE
DE
PROCESSAMENTO
APLICÁVEL
APENAS
AO
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO.
INEVIDÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1.
Tratando-se
de
condutas
distintas, não cabe falar em ocorrência de coisa
julgada. 2. O entendimento de que não é possível a
condenação simultânea pelos crimes de roubo e
receptação em relação ao mesmo bem se deve ao
fato de o segundo ser considerado mero exaurimento
do primeiro. Assim, eventual ilegalidade decorrente
da impossibilidade de dupla condenação deve ser
alegada quanto à receptação, e não quanto ao
anterior crime de roubo. 3. Ordem denegada" (STJ,
HC no 380817/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJ 13/06/2017).
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS
PRONTAMENTE
DELINEADAS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. I - Sendo o paciente
condenado por crime de receptação, tendo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
6
objeto um bem por ele mesmo subtraído, e vindo a
ser condenado em outro feito pelo delito de roubo do
mesmo bem, é de se anular, nesse aspecto, sob pena
de afronta ao princípio do non bis in idem, o
primeiro processo. II - A posse do produto do roubo
não configura o delito de receptação, porquanto é
apenas exaurimento da primeira infração, pela qual,
na espécie, já houvera sido condenado o paciente.
III - Restando demonstrado nos autos, por meio das
informações prestadas pelo MM. Juízo de primeiro grau
de jurisdição e dos documentos acostados ao feito, a
ocorrência da indevida dupla apenação imposta ao
paciente, afigura-se viável a via do habeas corpus para
a resolução da controvérsia. Recurso provido.” (STJ,
RHC
13372
RJ,
rel.
Min.
Felix
Fischer,
DJ
28/10/2003).
No mais, é a jurisprudência:
“DUPLA
CONDENAÇÃO
PELO
MESMO
FATO.
RECEPTAÇÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES,
QUE
SE
ORIGINARAM
DO
MESMO
FEITO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM.
CONSTRNAGIMENTO ILEGAL QUE SE EVIDENCIA
DE
PLANO.
ANULAÇÃO
DO
PROCESSO QUE
CONDENOU O REVISIONANDO PELO DELITO DO
ART. 180, CAPUT, DO CP, QUE, IN CASU,
CONSTITUIU
MERO
EXAURIMENTO
DA
SUBTRAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.” (RVCR 523165 SC,
rel. Irineu João da Silva, j. 11 de novembro de 2009).
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
CONDENADO
POR
RECEPTAÇÃO.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MOVIDA PARA
APURAR A PRÁTICA DE ROUBO DOS MESMOS BENS.
IMPUTAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE OFENSA
À COISA JULGADA. VIABILIDADE DE ANULAÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA REFERENTE AO
DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL
BIS
IN
IDEM.
CONDENAÇÃO,
NA
ESPÉCIE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
7
ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I Havendo sido
o paciente processado e condenado pela receptação
de determinados bens, o fato de ele ser
posteriormente acusado pelo roubo desses mesmos
bens não configura ofensa à coisa julgada, por se
tratar de imputações distintas, de modo que não se
faz possível o pretendido trancamento desta última
ação penal. II
Se o agente pratica crime de
roubo, a posse da coisa subtraída, por esse mesmo
indivíduo, configura mero exaurimento daquele crime,
e não um novo delito (receptação). Nesse sentido,
em havendo condenações por roubo e por receptação
do mesmo bem, é necessária, para evitar-se o bis in
idem, a anulação da sentença condenatória referente
ao delito de receptação, e não a invalidação da
sentença concernente ao roubo. Precedentes: STJ.
III
No caso concreto, tendo sido o crime de
receptação alcançado pela prescrição da pretensão
punitiva, resultando na extinção da punibilidade do
paciente, com desaparecimento de todos os efeitos da
sentença condenatória, primários e secundários, não há
mais qualquer risco de ilegalidade por bis in idem,
inexistindo, assim, prejuízo para o paciente no
prosseguimento do processo concernente à prática do
delito
de
roubo.
IV-
Ordem
denegada.”
(HC
0004000-68.2018.8.17.0000 PE, rel. Cláudio Jean
Nogueira Virgínio, 3a Câmara Criminal, DJ 21/01/2019).
Da mesma forma, não há que se falar em
litispendência, pois, conforme foi demonstrado, não são os mesmos
fatos, e sim duas imputações distintas. Somente haveria
litispendência se fossem dois roubos, ou então duas receptações.
É de ser mantida, portanto, a condenação pelo
delito de roubo, já que a receptação foi pelo mesmo sujeito que
realizou a subtração, tratando-se de um post factum impunível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2188702-32.2019.8.26.0000 - Voto no - 36524 LM
8
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a
presente Revisão Criminal para, mantida a condenação dos autos no
0003406-52.2015.8.26.083 (roubo), absolver o peticionário do
crime de receptação nos autos no 0002629-64.2015.8.26.0666,
por esta se tratar de post factum impunível.
EDISON BRANDÃO
Relator